Tribunal: TJSP
Processo: 2249596-76.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Muito embora tenha havido pedido expresso na inicial da dobra acionária, a sentença não a concedeu. Ausência de recurso. Preclusão consumativa. Pedido em embargos de declaração. Meio inadequado.
Termo final de incidência dos eventos societários. Trânsito em julgado da ação civil pública. Acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos modificativos.
Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Muito embora tenha havido pedido expresso na inicial da dobra acionária, a sentença não a concedeu. Ausência de recurso. Preclusão consumativa. Pedido em embargos de declaração. Meio inadequado.
Termo final de incidência dos eventos societários. Trânsito em julgado da ação civil pública. Acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos modificativos.
Embargos de declaração, parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.